Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA FORMULADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO POR OUTRO PROMOTOR DE JUSTIÇA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não merece prosperar a reclamação criminal interposta por Promotor de Justiça que visa desconstituir decisão homologatória de desistência de oitiva de testemunha formulado de forma idônea por outro membro do Ministério Público.
2. Segundo o princípio da independência funcional, os membros do Ministério Público, no tocante à sua atuação funcional, não são subordinados a manifestações anteriores de outros membros da instituição. Contudo, referido princípio não é absoluto e deve ser interpretado dentro de uma razoabilidade necessária para evitar tumulto processual e desvirtuamento dos princípios da unidade e da indivisibilidade.
3. Considerando que o ato de dispensa de testemunha encontra-se resguardado sob o manto da preclusão consumativa, não pode o órgão ministerial alterar o entendimento anterior em relação ao mesmo ato, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica.
4. Reclamação conhecida e não provida, confirmando-se a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que homologou desistência de oitiva de testemunha.